Tribunal: TJSP
Processo: 1048980-64.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na liquidação da ação coletiva e da inclusão da dobra acionária e dividendos nas contas de liquidação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado, considerando que analisou o contrato da Portaria 86 e excluiu os consectários que não fizeram parte do título executivo. Embargos

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na liquidação da ação coletiva e da inclusão da dobra acionária e dividendos nas contas de liquidação – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado, considerando que analisou o contrato da Portaria 86 e excluiu os consectários que não fizeram parte do título executivo. Embargos rejeitados.